Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-80.2024.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002590-80.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFICENTES LTDA - CNPJ: 18.679.897/0001-97 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MANSANO FURLAN - CPF: 275.517.158-86 (ADVOGADO), RODRIGO JOSE THOME LTDA - CNPJ: 18.303.652/0001-60 (RECORRIDO), AFONSO DO VALE JARDIM - CPF: 054.571.401-05 (ADVOGADO), VITOR NASSER MACIEL SAMARA - CPF: 004.727.871-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda proposta por pessoa jurídica que não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, somente podem figurar como autoras nos Juizados Especiais Cíveis as pessoas físicas, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

4. Conforme o Enunciado 135 do FONAJE, o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.

5. A parte reclamante não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, não apresentou certidão simplificada da Junta Comercial ou qualquer outro documento que comprovasse seu enquadramento como ME ou EPP, além de possuir capital social de R$ 60.000,00 e filiais em outros estados,
indicando
não se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado, com reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinção do processo sem julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica que não comprova sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não possui legitimidade para figurar como parte autora no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A incompetência absoluta do Juizado Especial Cível pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º, 8º, § 1º, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 135 do FONAJE; TJMT, N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1001764-67.2018.8.11.0009, Turma Recursal Cível, Lucia
Peruffo
, Turma Recursal Única, j. 21/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002590-80.2024.8.11.0010

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS ASSISTENCIAIS CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFICENTES LTDA

Recorrido
: RODRIGO JOSE THOME E CIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RODRIGO JOSE THOME E CIA LTDA ajuizou reclamação em face de GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS ASSISTENCIAIS CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFICENTES LTDA. Noticiou que atua no ramo farmacêutico desde 2013, sendo surpreendida com a recusa de um fornecedor na concessão de faturamento a pagamento futuro por conta de seu nome estar negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito
. Nesse momento,
tomou
ciência de
que
a requerida negativou seu nome por conta de uma suposta dívida de R$ 44,00
, todavia,
não possui nenhuma
relação jurídica com
el
a. Requereu a declaração de
nulidade do débito
, bem como
a condenação da
reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte ré não apresentou documento hábil sobre eventual filiação da parte autora
,
inexist
indo
contrato com
sua
assinatura, documento pessoal ou comprovante de endereço;
b
) diante da negativa da parte
reclamante
quanto à adesão, incumbia à parte r
eclamada
provar a regularidade da filiação
, todavia,
inexistindo consentimento da parte autora, não há responsabilidade em relação à cobrança
, razão pela qual
a negativação é indevida
.
Julgou procedente a ação para
declar
ar
inexistente a relação jurídica entre as partes
e
conden
ar
a parte
recorrente
ao pagamento de
R$ 4.000,00, a título de
dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há litispendência com processo que tramita na comarca de Caldas Novas/GO; b) há incompetência em razão do lugar, pois o débito é oriundo de Convenções Coletivas de Trabalho com abrangência territorial no Estado de Goiás; c) há incompetência absoluta em razão da matéria, pois o débito negativado decorre de previsão em Convenção Coletiva de Trabalho; d) a recorrente é mera gestora contratada pelas entidades sindicais para realizar a gestão da cláusula intitulada "Benefício Social Familiar"; e) a negativação é legítima, pois decorre do descumprimento de cláusula prevista em Convenção Coletiva de Trabalho; f) o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região fixou tese reconhecendo a validade da cláusula que estabelece o benefício social familiar; g) não há dano moral a ser indenizado. Requereu o
acolhimento das preliminares ou, no mérito,
a
reforma da sentença para julgar
improced
entes
os pedidos
da
inicial.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da pessoa.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Neste sentido, o artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 restringe a competência dos Juizados Especiais Cíveis às demandas propostas por pessoas físicas (excluídas as cessionárias de pessoas jurídicas), microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Para o ajuizamento da reclamação, é necessária a comprovação da condição imposta no referido dispositivo legal, conforme preconiza o enunciado 135 do FONAJE:

"Enunciado 135 do FONAJE//: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda."

A propósito:

"RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRESA SEM PROVA DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. Se a empresa autora não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, a ação não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei 12.153, de 2009. Por ser tratar ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimado a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009, a sentença ora recorrida deve ser anulada. (...) (N.U 1005235-07.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante RODRIGO JOSE THOME E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 18.303.652/0001-60, não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, requisito indispensável para figurar como parte autora no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, analisando os documentos juntados aos autos, especialmente a Alteração Contratual Consolidada
(ID 318974370/PJe2)
, observa-se que a empresa possui capital social de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e filiais em outros estados,
indicando
não se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Além disso, não foi juntada aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial ou qualquer outro documento que comprove o enquadramento da empresa autora como ME ou EPP, conforme exige o Enunciado 135 do FONAJE.

Ressalte-se também que a empresa reclamante
não é
optante do simples nacional, conforme se afere do comprovante de inscrição estadual (ID 318974366/PJe2), o que afasta até mesmo
a presunção de
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

A propósito:

“(...)Somente podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrem desde logo sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c a recomendação contida no Enunciado 135 do FONAJE. Não há se confundir qualificação tributária e qualificação da personalidade jurídica da sociedade empresária. A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade e não o mero cadastro no simples nacional.Entretanto, o cadastro no simples nacional, por si só, comprova a condição de modo que, não havendo esse cadastro, exige-se a demonstração efetiva da legitimidade, que, nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) será feita nos termos dos art. 4º e 5º, do Decreto n.º 3.474, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.º 9.841, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP. A empresa, que se denomina microempresa nos autos, não inscrita no Simples Nacional e que não trouxe comprovante de sua qualificação tributária atualizada, é parte ilegítima para ajuizar ação perante os Juizados Especiais, devendo a sentença ser mantida por estes fundamentos.Sentença mantida por fundamento diverso.Recurso desprovido. (N.U 1001764-67.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 23/09/2021)”

Portanto, considerando que a parte reclamante não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, requisito indispensável para figurar como parte autora no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis,
deve ser reconhecida
a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente feito.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente feito e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51
, IV,
da Lei nº 9.099/95.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela
parte reclamada
.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025